Tribunal: TJSP
Processo: 2175663-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE.
Ausência de comprovação da extinção do vínculo conjugal – Possibilidade de bloqueio on line de conta de titularidade do cônjuge da agravada, tendo em vista serem casados sob o regime da comunhão parcial de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE.
Ausência de comprovação da extinção do vínculo conjugal – Possibilidade de bloqueio on line de conta de titularidade do cônjuge da agravada, tendo em vista serem casados sob o regime da comunhão parcial de bens.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.